Tribunal: TJPA
Processo: 0801031-37.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801031-37.2021.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: MARIA JOANA ASSUNCAO PINTO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUÍDO PELA LEI Nº 12.994/2014. VERBA DESTINADA AO FORTALECIMENTO
DA ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS (ACE), INEXISTINDO QUALQUER VINCULAÇÃO A EVENTUAL ADICIONAL REMUNERATÓRIO DE TAIS PROFISSIONAIS. PRECEDENTES TJ/PA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 51, de 1º de fevereiro de 2006, houve a introdução dos §§ 4º ao 6º ao artigo 198 da CR/88, criando os cargos de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate à Endemias, originando a necessidade de processo seletivo público para admissão, bem como a existência de lei federal sobre o regime jurídico e plano de carreiras da categoria.

2.

Nesse cenário, sobreveio a Lei nº 12.994/2014, que estabeleceu um piso salarial nacional para esses profissionais, fixou o valor da assistência financeira complementar em 95% (noventa e cinco) por cento do piso salarial e criou o incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias.

3.

Além disso, referido diploma legal criou o incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combates a Endemias (IF), cabendo também à União a fixação por meio de decreto dos parâmetros para concessão do incentivo e o valor mensal do incentivo por ente federativo, sendo que os parâmetros para concessão do incentivo deverão considerar, sempre que possível, as peculiaridades do Município, conforma artigo 9º-D, da Lei nº 12.994/2014.

4.

Nesse cenário, o Decreto Federal nº 8.474, publicado em 22 de junho de 2015, com a finalidade de regulamentar a Lei 12.994/14, disciplinou mais detalhadamente a respeito incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate à Endemias.

5.

Dessa maneira, em conformidade com o Decreto mencionado, o incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação dos Agentes Comunitários de Saúde não é destinado à composição da remuneração da categoria, dada a ausência de previsão legal, inexistindo qualquer vinculação a eventual adicional remuneratório de tais profissionais.

6.

Assim, os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) não fazem jus ao rateio do Incentivo Financeiro (IF) recebido pelo Município, pois conforme determinado pela Lei nº 12.994/2014 trata-se de incentivo destinado para o fortalecimento de políticas afetas à atuação desses profissionais. Nesse sentido, comporta provimento o recurso para que seja reformada a sentença, julgando-se improcedente o pedido.

7.

Apelo conhecido e provido.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e lhe dar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 5 (cinco) aos 14 (quatorze) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 14 de dezembro de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO interposta pelo MUNICÍPIO DE TUCURUÍ visando à reforma da sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de mesmo nome que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA, proc. nº 0801031-37.2021.8.14.0061, ajuizada por MARIA JOANA ASSUNÇÃO PINTO, julgou procedente o pedido.

Em suas razões (id. 11723845, págs. 1/13), historia o apelante que a apelada ajuizou a ação ao norte mencionada com intuito de receber valores a título de Incentivo Financeiro de Adicional Anual.

Aduz que a recorrida é Agente Comunitária de Saúde, cargo esse criado pela Lei nº 10.507/02 e posteriormente alterado pela Lei nº 11.350/06, sendo mantido por meio de repasses feitos pela União.

Afirma que a apelada aduz que o Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº 674/GM e 03/06/2003, previu que seria devido aos Agentes Comunitários de Saúde o incentivo financeiro criado pelo artigo 9º-D e F da Lei nº 12.994/2014 e que a municipalidade não reconhece o direito da categoria em perceber os repasses, razão pela qual pugnou pelo pagamento da parcela referente aos anos de 2019 a 2020.

Expõe o recorrente que o juízo de piso proferiu sentença (id. 11723842, págs. 1/5) julgando procedente o pedido, condenando o Município ao pagamento do Incentivo Financeiro Adicional em favor da recorrida nos valores de R$1.250,00 (mil e duzentos e cinquenta) reais e de R$1.400,00 (mil e quatrocentos reais), correspondentes aos exercícios de 2019 e 2020.

Menciona decisões deste relator e de outros membros desta Casa no sentido de que o Incentivo Financeiro previsto na Portaria nº 1.350/2002 do Ministério da Saúde se destina à promoção e incremento de atividades de saúde, não constituindo verba remuneratória em favor dos Agentes Comunitários de Saúde, uma vez que a remuneração do servidor público somente pode ser regulamentada por lei especifica e de iniciativa do Poder Executivo, conforme artigo 34, X c/c o artigo 61, § 1º, “c”, da CR/88.

Defende o apelante que os cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente e Combate a Endemias foram criados pela Emenda Constitucional nº 51/2006, que incluiu os §§ 4º, 5º e 6º ao artigo 198 da CR/88.

Frisa que após a promulgação da Lei nº 12.994, de 17/06/2014, houve a instituição do piso para ambas as categorias, bem como foi criado o incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação dos referidos profissionais.

Disserta que tal incentivo não se trata de repasse obrigatório à categoria, visto que a destinação da verba pela União não integra a remuneração do servidor, pois pode ser utilizada para aquisição de materiais e estruturação no atendimento.

Esclarece que a Portaria nº 1.243/15 não constitui instrumento hábil para fins de repasse de recursos para os servidores, dado que não se trata de lei.

Menciona jurisprudências em abono de sua tese.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento com vistas à reforma da sentença recorrida, julgando-se totalmente improcedente o pedido.

Foram opostas contrarrazões (id. 11723852, págs. 01/11), tendo a recorrida, após breve explanação dos fatos, discorrido que o incentivo financeiro adicional constitui uma parcela extra à remuneração.

Menciona jurisprudências em abono de sua tese.

Ao final, postula o não provimento do recurso.

Certidão de tempestividade da apelação a contrarrazões (id. 11723854, pág. 1).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo, conheço o recurso e passo a sua apreciação meritória.

Com a ação intentada, postulou a apelada condenar o ente apelante ao pagamento do Incentivo Financeiro Adicional Anual referentes aos exercícios de 2019 e 2020 no valor de R$ 3.284,97 (três mil, duzentos e oitenta e quatro reais e noventa e sete centavos).

Sobre o tema sob exame, verifica-se que com a promulgação da Emenda Constitucional nº 51, de 1º de fevereiro de 2006, houve a introdução dos §§ 4º ao 6º ao artigo 198 da CR/88, criando os cargos de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias, originando a necessidade de processo seletivo público para admissão, bem como a existência de lei federal sobre o regime jurídico e plano de carreiras da categoria, tendo sido os dispositivos referidos vazados nestes termos:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

(...)

§ 4º Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.

§ 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 51, de 2006)

§ 6º Além das hipóteses previstas no § 1º do art. 41 e no § 4º do art. 169 da Constituição Federal, o servidor que exerça funções equivalentes às de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias poderá perder o cargo em caso de descumprimento dos requisitos específicos, fixados em lei, para o seu exercício.

No entanto, no ano de 2010, foi promulgada uma outra emenda constitucional em favor da categoria, qual seja, a EC nº 63, de 04 de fevereiro de 2006, que modificou o § 5º do art. 198, estabelecendo a necessidade de um piso salarial para ambas as categorias e a responsabilidade da União em oferecer assistência financeira complementar a Estados e Municípios, nos seguintes termos:

Art. 198.

(...)

§ 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial.

Nesse cenário, sobreveio a Lei nº 12.994/2014, que estabeleceu um piso salarial nacional para esses profissionais, fixou o valor da assistência financeira complementar em 95% (noventa e cinco por cento) do piso salarial e criou o incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias.

Além disso, referido diploma legal criou o incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combates a Endemias (IF), cabendo também à União a fixação por meio de decreto dos parâmetros para concessão do incentivo e o valor mensal do incentivo por ente federativo, sendo que os parâmetros para concessão do incentivo deveriam considerar, sempre que possível, as peculiaridades do Município, conforma artigo 9º-D da Lei nº 12.994/2014, que ora reproduzo:

“Art. 9º-D. É criado incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação de agentes comunitários de saúde e de combate às endemias.

§ 1º Para fins do disposto no caput deste artigo, é o Poder Executivo federal autorizado a fixar em decreto:

I - parâmetros para concessão do incentivo; e

II - valor mensal do incentivo por ente federativo.

§ 2º Os parâmetros para concessão do incentivo considerarão, sempre que possível, as peculiaridades do Município.

Neste contexto, o Decreto Federal nº 8.474, publicado em 22 de junho de 2015, com a finalidade de regulamentar a Lei 12.994/14, disciplinou mais detalhadamente a respeito incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate à Endemias. Em relação ao tema, o mencionado Decreto deu o seguinte tratamento:

Art. 6º O incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação de ACE e ACS, instituído nos termos do art. 9º-D da Lei nº 11.350, de 2006, será concedido aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios de acordo com o quantitativo de ACE e ACS definido nos termos do art. 3º.

Art. 7º O valor mensal do incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação de ACE e ACS será de cinco por cento sobre o valor do piso salarial de que trata o art. 9º-A da Lei nº 11.350, de 2006, por ACE e ACS que esteja com seu vínculo regularmente formalizado perante o respectivo ente federativo, nos termos do art. 4º, observado o quantitativo máximo de ACE e ACS passível de contratação, fixado nos termos do art. 3º.

Dessa maneira, em conformidade com o Decreto mencionado, o incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação dos Agentes Comunitários de Saúde não é destinado à composição da remuneração da categoria, dada a ausência de previsão legal, i
nexistindo qualquer vinculação a eventual adicional remuneratório de tais profissionais.

Vale destacar que a matéria não é nova neste Tribunal, havendo julgados no sentido de não ser cabível o pagamento do Incentivo Financeiro diretamente aos Agentes Comunitários de Saúde, dada a ausência de previsão legal, conforme os julgados que ora reproduzo:

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS). INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. (PORTARIA Nº 674/GM/MS DE 2003). REVOGAÇÃO PELA PORTARIA Nº 648/ GM/MS DE 2006. INCENTIVO DE CUSTEIO REFERENTE À IMPLANTAÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PORTARIA Nº 650/GM/MS DE 2006). INCENTIVO FINANCEIRO PARA FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS AFETAS À ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ART. 9º-D DA LEI FEDERAL Nº 11.350/2006). PRINCÍPIO DA LEGALIDADE (ART. 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). REPASSE AOS ACS DOS VALORES RECEBIDOS PELO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ A TÍTULO DE INCENTIVO FINANCEIRO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. Remessa Necessária NÃO CONHECIDA, com fulcro no art. 496, § 3º, inciso III, do CPC. Recurso de Apelação CONHECIDO e PROVIDO. ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER da Remessa Necessária, com fulcro no art. 496, § 3º, inciso III, do CPC, bem como CONHECER do Recurso de Apelação e DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de julgar improcedente o pedido.

(8540868, 8540868, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-03-07, Publicado em 2022-03-17)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INCENTIVO FINANCEIRO. ADICIONAL INSTITUÍDO POR PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO QUANTO À DESTINAÇÃO DIRETA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) E AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS (ACE). PAGAMENTO INDEVIDO. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. PRECEITO CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

I- Cinge-se a controvérsia, em verificar se adicional salarial instituído por portaria do Ministério da Saúde pode ser utilizado como verba salarial integrada aos proventos dos Agentes Comunitários de Saúde;

II- Sentença de primeiro grau de jurisdição julgou procedente o pleito dos servidores públicos municipais que requereram a integração salarial de adicional financeiro previsto na portaria n.º 674 do Ministério da Saúde;

III- O incentivo financeiro instituído pela portaria n.º 1.350, alterada pela portaria n.º 674/03 estabelece que os valores são específicos para o custeio da atividade dos Agentes Comunitários de Saúde, que são repassados ao Fundo Municipal e não como integração salarial;

IV- É preceito constitucional, dos art. 37, X; 61, §1º, “c”; e 169; que os proventos dos servidores públicos só poderão ser fixados ou alterados mediante lei específica;

V- Não cabe a portaria do Ministério da Saúde instituir remuneração salarial de servidor, mas sim a lei específica local;

VI- Recurso de apelação CONHECIDO E PROVIDO.

(8879942, 8879942, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-03-28, Publicado em 2022-04-07)

Assim, os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) não fazem jus ao rateio do Incentivo Financeiro (IF) recebido pelo Município, pois conforme determinado pela Lei nº 12.994/2014 trata-se de incentivo destinado para o fortalecimento de políticas afetas à atuação desses profissionais. Nesse sentido, comporta provimento o recurso ora em análise.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação para, reformando a sentença, julgar improcedente o pedido formulado pela autora, ora recorrida.

Invertam-se os ônus de sucumbência.

Contudo, considerando ser a autora beneficiária da justiça gratuita, a exigibilidade de tais verbas permanecerá suspensa por cinco anos, nos moldes do § 3º do art. 98 do CPC.

E como o voto.

Belém, PA, 14 de dezembro de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/12/2022